Tribunal: STF
Processo: ARE 1185623
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    O ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do presente feito, apreciando os terceiros embargos de declaração no agravo interno no ARE, determinou que a Secretaria Judiciária certificasse o trânsito em julgado e providenciasse a remessa dos autos à origem (peça 123).



    É que a Segunda Turma desta Suprema Corte rejeitou os segundos embargos de declaração opostos por Célio Francisco Diniz, e, por considerá-los procrastinatórios, impôs multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa. Finalmente, a Turma determinou a imediata devolução dos autos ao juízo de origem, independentemente de publicação do acórdão (peças 114).



    Consigno que a Secretaria desta Corte certificou o trânsito em julgado ocorrido em 21/08/2020 (peça 124), e remeteu os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (peça 125).



    Na sequência, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP devolveu o presente apelo extremo a esta Suprema Corte (peça 130, fl. 2.700), a que tudo indica, em face da petição de Célio Francisco Diniz (peça 130, fls. 2.684/2.697), por meio da qual interpôs recurso de “agravo interno”, sob o fundamento, em síntese, que:



     



    Com efeito, olvidara-se em apreciar os declaratórios interpostos, cujos judiciosos fundamentos se encontram estampados no petitório acostado no evento 79.



    Na mesma esteira, acreditando fazer jus aos benefícios instituídos pela Lei nº 13.964/19, o ora Agravante propugnara pelo direito ao acordo de não persecução cível, cujo pleito se encontra no evento 91.



    E tal pedido, também deixara de ser apreciado pelo d. Juízo Supremo, conforme consta do v. voto, in verbis: [...]



    [...]



    Dessa forma, verifica-se da decisão ora combatida, que ela não prestara a apreciar os inafastáveis fundamentos deduzidos pelo Agravante, pelo que encerra, data máxima vênia, flagrante omissão, e, assim, inescondível nulidade, a justificar a interposição deste agravo.



    Após tramitações internas, relacionadas à sucessão da relatoria, vieram-me os autos conclusos em 03/03/2022.



    É a síntese necessária. DECIDO.



    1. Pontuo, desde logo, não assistir razão à parte requerente no tocante à ausência de julgamento dos embargos a que se refere a peça 79 destes autos. Avulta inconteste que o acórdão de peça 114 refere-se ao julgamento de mencionado recurso aclaratório.



    2. De outro lado, quanto à alegação de omissão ao pleito da peça 91, melhor sorte não lhe socorre. É que o pedido foi apreciado e fundamentadamente rejeitado, consoante se extrai do seguinte fragmento do voto do ministro Celso de Mello (peça 114 – grifos no original):



    Observo, preliminarmente, serem inacolhíveis os pedidos formulados mediante as Petições/STF nºs 22.409/20 e 59.633/2020 (eventos 91 e 101, respectivamente), tendo em vista o teor da douta manifestação produzida nestes autos pelo Ministério Público Federal, que, ao pronunciar-se contrariamente às alegações deduzidas pelo embargante, assentou a seguinte conclusão (evento 99): [...]



    3. No mais, é de anotar a impropriedade da interposição de recurso de agravo interno em face de acórdão proferido pela Segunda Turma. Bem por isso, de acordo com a jurisprudência do Supremo, a utilização de recurso manifestamente incabível à hipótese evidencia erro grosseiro e justifica o afastamento do princípio da fungibilidade recursal:



    JULGAMENTO COLEGIADO POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO INTERNO” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.



    (ARE 1.050.769 AgR ED AgR – Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



    4. Não bastasse esse aspecto, devo assinalar que referido recurso – além de incabível – foi protocolado, perante o Tribunal a quo, em 28/09/2020, ou seja, após o trânsito em julgado ocorrido em 21/08/2020 (peça 124).



    5. Para além de tudo isso, como anteriormente relatado, com a decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal que rejeitou os segundos embargos de declaração, determinando a imediata devolução dos autos, independentemente de publicação de referido acórdão, encerrou-se a prestação jurisdicional desta Suprema Corte no tocante a todas as matérias ventiladas no apelo extremo.



    6. Não se deve perder de perspectiva que o direito de petição e a garantia de acesso à justiça (CF, art 5º, XXXIV, ‘a’, e XXXV) não se confundem com abuso de direito de demanda.



    Nesse ponto, o direito de pedir sofre mitigação, quer sobre o ângulo constitucional, quer sob o prisma processual, conforme já assentou este Supremo Tribunal Federal:



    [...] O direito de petição e o acesso ao judiciário para reparar lesão ou ameaça a direito são garantias previstas na Constituição Federal. Contudo, o exercício abusivo desses direitos acaba por atrapalhar o bom andamento de ações que deveriam ser ininterruptas e mais céleres possíveis, justamente para garantir ao jurisdicionado a efetiva prestação da tutela pretendida. [...]



    (HC 94.170 , Relator o ministro Menezes Direito – Primeira Turma)



    7. É importante ainda pontuar, neste cenário, que os fundamentos do requerente (peça 130, fls. 2.684/2.697 ), traduzem tentativa de revisão do julgado – cujo trânsito em julgado já ocorreu (peça 114) –, utilizando, entretanto, de instrumento processual inviável. Observe-se a advertência da Segunda Turma, por ocasião de julgado de questão assemelhada a presente:



    [...] DIREITO DE PETIÇÃO E AÇÃO RESCISÓRIA.



    - É inconsistente a postulação que, apoiada no direito de petição, formula pedido que constitui, na realidade, verdadeiro sucedâneo, legalmente não autorizado, da ação rescisória, eis que já transitada em julgado a decisão impugnada. [...]



    (AI 223.712 AgR AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



    8. A prestação jurisdicional foi prestada por esta Suprema Corte, de maneira incensurável, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal e observados os limites processuais que condicionam o julgamento dos recursos extremos. O deslinde contrário às pretensões do requerente passam ao largo de argumentos fundados em eventual ausência de prestação jurisdicional.



    Em decorrência disso, é inadmissível reconhecer a procedência de pleitos afetos aos presentes autos, eis que absolutamente impróprios ante o estágio processual que se encontra a demanda. 



    9. Posta a questão nesses termos, nada a prover neste recurso extraordinário com agravo.



    10. À Secretaria Judiciária para a imediata devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, independentemente de publicação deste despacho.



    11. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator